Tribunal: TJES
Processo: 5014542-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014542-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados em favor da ré; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro e a condenação por danos morais, considerando a ausência de prova da contratação e a vulnerabilidade da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de prova da contratação e do fornecimento de informações claras e prévias à consumidora caracteriza vício de consentimento, nos termos do art. 46 do CDC.

4.A responsabilidade objetiva do fornecedor decorre dos riscos da atividade econômica, não havendo excludentes nos autos (CDC, art. 14; CC, art. 927).

5.A repetição do indébito em dobro é cabível diante da ausência de engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único).

6.O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, não ensejando revisão conforme os enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário quando inexistente prova de contratação válida. 2. A ausência de informação clara e prévia ao consumidor vulnerável caracteriza conduta ilícita e enseja reparação por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014542-09.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: MARIA DE JESUS OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados em favor da ré; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro e a condenação por danos morais, considerando a ausência de prova da contratação e a vulnerabilidade da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de prova da contratação e do fornecimento de informações claras e prévias à consumidora caracteriza vício de consentimento, nos termos do art. 46 do CDC.

4.A responsabilidade objetiva do fornecedor decorre dos riscos da atividade econômica, não havendo excludentes nos autos (CDC, art. 14; CC, art. 927).

5.A repetição do indébito em dobro é cabível diante da ausência de engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único).

6.O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, não ensejando revisão conforme os enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário quando inexistente prova de contratação válida. 2. A ausência de informação clara e prévia ao consumidor vulnerável caracteriza conduta ilícita e enseja reparação por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARIA DE JESUS OLIVEIRA
em face de
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

A parte autora alega que identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados em favor da requerida, sem que houvesse firmado qualquer contratação. Por essa razão, requer a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12924095), cujo dispositivo foi o seguinte:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 395,30 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures.

CONDENAR ainda o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).
Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 53957188.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12924099), ocasião em que pugnou pelo afastamento da repetição do indébito e condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 12924104), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo comprovado (IDs 12924100 e 12924101).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a sentença merece ser mantida.

Sem necessidade de maiores digressões, verifica-se que a tese da recorrente não merece acolhimento, pois restou caracterizado vício de consentimento na contratação, sendo evidente que a parte autora não tinha ciência nem autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Na condição de fornecedora, a ré responde objetivamente pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), eximindo-se da responsabilidade apenas em caso de prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — o que não se verifica nos autos.

Compete ao fornecedor suportar os riscos da atividade econômica, não sendo lícito repassá-los ao consumidor.

No caso, a requerida não apresentou qualquer contrato ou documento idôneo que demonstrasse solicitação expressa da parte autora, tampouco o envio de informações prévias quanto aos descontos realizados, descumprindo o ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Não se comprovou o cumprimento do direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), sendo certo que a simples abordagem de consumidores idosos, sem os devidos esclarecimentos, não legitima a contratação.

O art. 46 do CDC é categórico ao dispor que contratos cujos termos não forem previamente conhecidos pelo consumidor não o vinculam.

Configurada a conduta ilícita da ré, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados (arts. 3º c/c 7º, parágrafo único, e 14 do CDC; arts. 186 e 927 do Código Civil).

Quanto à
restituição em dobro
, entendo acertada, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de qualquer comprovação documental de contratação legítima. Destaco que a contestação não veio acompanhada de um documento sequer.

No que tange ao dano moral, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e adequado, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória/pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido.

Aplica-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
— o que não se verifica.

Nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)